Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-25.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Demanda de cobrança. Saldo devedor de contrato de prestação de serviços médicos. Procedência decretada em 1o grau. Decisão mantida. 1. Alegação de ilegitimidade passiva. Rejeição. 2. Denunciação da lide. Inadmissibilidade na espécie. Precedentes desta Corte em casos análogos. Decisão mantida. Recurso desprovido.